Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728517-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISACC VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, considerando que, conforme certidão de ID 61419999, “constatou-se que se trata de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no processo 1041976-47.2024.4.01.3400, que tramita na Justiça Federal (Juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal)”. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator